Tribunal: TJMT
Processo: 0004434-95.2004.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004434-95.2004.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELADO), ANA ROSA LONGO JOB - CPF: 856.356.851-53 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE 480 HECTARES SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – DEVER DE COMPROVAR O CADASTRO AMBIENTAL RURAL E PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA SE NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

O dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o prejuízo causado à coletividade, arbitra-se o dano moral coletivo em cento e vinte e cinco mil reais, quantia esta que compreende o valor aproximado da multa aplicada, devidamente corrigida monetariamente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE LUIZ TEIXEIRA
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Caceres, nos autos da Ação Civil Pública no
0004434-95.2004.8.11.0006
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a apresentar o Cadastro Ambiental Rural, validado e aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, à quem competirá analisar a necessidade de apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada.

O Juízo
a quo
condenou o Apelante ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, no valor de duzentos e cinquenta mil reais.

Sustenta o Apelante que, entende-se por área rural consolidada, aquela com ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, com atividades agrossilvipastoris.

Assevera que, com a adesão da propriedade ao Programa de Regularização Ambiental, faltaria ao Autor o interesse de agir.

Argumenta que, não restou demonstrada a supressão de vegetação, tendo em vista que a área se encontra consolidada há mais de vinte anos.

Afirma que, a recuperação de pastagem dispensa autorização pelo órgão ambiental competente.

Argumenta que, reparado o dano ambiental, não há falar na condenação a título de dano moral coletivo.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, pela redução do dano moral coletivo arbitrado.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 125868672.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 15900185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jose Luiz Teixeira, ao fundamento de que este, em 09/01/2004, fora autuado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por executar atividade de desmate de 441 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrada multa no valor de quarenta e quatro mil e cem reais.

Por tal razão, o
Parquet
propôs a demanda originária, visando à condenação do Réu a reparar o dano causado, com o reflorestamento da área desmatada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelo dano causado.

Sobreveio a sentença objurgada,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a apresentar o Cadastro Ambiental Rural, validado e aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, à quem competirá analisar a necessidade de apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada; sem prejuízo da condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados, no valor de duzentos e cinquenta mil reais.

Pois bem.

Inicialmente, insurge-se o Apelante, ao fundamento de que, com o advento do Código Florestal houve a perda do objeto da presente demanda, e ainda, que a adesão no Programa de Regularização Ambiental implicaria na superveniente falta do interesse de agir do Autor. Sem razão.

Em consonância à jurisprudência desta Egrégia Corte, a entrada em vigor do Código Florestal/2012 não concedeu verdadeira anistia àqueles que infringiram as normas ambientais previamente, prevalecendo o princípio do
tempus regit actum
, aplicando-se à lei em vigência à época dos fatos.

Ademais, mesmo em se tratando de áreas consideradas consolidadas pelo Novo Código, e ainda que o infrator tenha aderido ao Programa de Regularização Ambiental, previsto no novo Código, tais fatos, não eximem a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao meio ambiente.

A propósito, colaciono jurisprudência:

(...) 1. Trata-se de Ação Civil Pública, julgada procedente na primeira instância, visando determinar a averbação de Reserva Legal e outras obrigações ambientais (recuperação da área degradada, etc.). O Tribunal de Justiça julgou que houve perda superveniente do objeto, pois o novo Código Florestal teria dispensado a averbação.

2.
Não procede a afirmativa de perda de objeto, pois a Ação Civil Pública tem por fim
, além da averbação,
o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, como a recuperação da área, medição, demarcação, não intervenção no local, entre outras.
Assim, mesmo que se entendesse ser dispensável a averbação, deveria ter sido observado que há obrigações diversas reconhecidas na primeira instância.

3. A Lei 12.651/1912, que revogou a Lei 4.771/1965, não suprimiu a obrigação de averbação da Reserva Legal no Registro de Imóveis, apenas possibilitou que tal anotação seja realizada, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Precedentes.

(...)

5.
Persiste, pois, o interesse de agir do Ministério Público
, não obstante a extinção do feito sem julgamento do mérito,
considerando-se que a criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não retira a obrigação de prova da averbação da Reserva Legal e de cumprimento das demais obrigações ambientais, nos termos da legislação
, da petição inicial e da sentença.(...)

(REsp n. 1.619.772/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 6/10/2020.)

Ocorre que a norma incidente na presente demanda é a Lei 4.771/1965, código florestal vigente à época dos fatos.
A jurisprudência desta Corte entende que, tratando-se de matéria ambiental, prevalece o princípio 'tempus regit actum', que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato ilícito".

"É firme nesta Corte o entendimento de que não cabe aplicar a teoria do fato consumado em matéria ambiental, sob pena de perenizar direito que contraria frontalmente o postulado do meio ambiente equilibrado como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. Ademais
, a jurisprudência desta Corte não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo
".

(AgInt no REsp n. 1.542.756/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

"Sobre a eventual perda de objeto pela revogação do antigo Código Florestal, não é possível, tal como se pretende, a incidência das regras da novel legislação ao caso em exame, pois os limites da área de preservação permanente devem ser regidos pela norma vigente à época dos fatos, que, no caso, seria a Lei 4.771/65.
Como bem destacou o Ministro Herman Benjamim, no julgamento da PET no REsp 1240122/PR,
"(incide) no campo ambiental-urbanístico, a norma mais rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos protetora da Natureza
" (...)(AgInt nos EREsp n. 1.245.146/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe de 18/6/2018.)

Conforme consignado no parecer ministerial, eventual adesão ao programa de regularização ambiental e celebração de termo de compromisso ambiental, desde que devidamente comprovado o seu cumprimento, requisitos estes estabelecidos no Novo Código Florestal, portanto, não aplicáveis ao caso, ensejam tão somente a suspensão de sanções administrativas; e não a perda superveniente do interesse de agir como pretende o Apelante.

Feitas estas considerações, não há falar em perda do objeto, em razão da vigência do Código Florestal/2012, tampouco em falta do interesse de agir, em razão de posterior adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

Superadas tais questões, passo à análise dos demais pontos de insurgência.

Compulsando os autos, verifica-se que, restou suficiente demonstrada a supressão de vegetação, não logrando o Apelante, em desincumbir-se do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Autor.

Da análise do feito, verifica-se que, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente lavrou auto de infração em desfavor do Recorrente, face ao desmate de 441 hectares.

A corroborar tal entendimento, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente atesta a supressão de vegetação de 701 hectares no ano de 2004, ao passo que o Requerido possuía autorização de desmate de 221 hectares.

Assim, devidamente comprovada a supressão de vegetação sem autorização do órgão ambiental competente, subsiste o dever de reparar o dano causado.

Registre-se que, ao tempo da prolação da sentença, o Recorrente encontrava-se com seu Cadastro Ambiental Rural suspenso, motivo pelo qual, o Juízo de 1o Grau determinou ao Réu, a apresentação do CAR, de modo que, o pedido de recuperação da área degradada ficaria sob o crivo do órgão ambiental.

Assim, o Juízo
a quo
condenou o Apelante ao pagamento a título de dano moral coletivo.

Vejamos, o disposto no artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (...).”

Compulsando a normativa de regência, evidencia-se que, o descumprimento às medidas de preservação os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

O dispositivo legal utiliza-se da conjunção alternativa “ou”, uma vez que, nem sempre é possível a reparação do dano ambiental, hipótese em que será imposta indenização em pecúnia.

Assim, o fato do Apelante ter aderido ao Programa de Regularização Ambiental, ou ainda que tivesse demonstrado a efetiva reparação do dano ambiental, não o exime do pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, em sede de ação civil pública.

A propósito:

(...)
‘no âmbito das ações coletivas, não há qualquer incompatibilidade de se pleitear, cumulativamente, a condenação do infrator ao pagamento de indenização por ofensa a direitos individuais homogêneos e de compensação por danos morais coletivos, notadamente porque representam pedidos e causas de pedir absolutamente compatíveis entre si’.
(AgInt no REsp n. 1.500.660/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação; elementos evidenciados no caso concreto.

A constatação da supressão de vegetação na ordem de quatrocentos hectares comporta reprimenda.

Destarte, demonstrado o dano extrapatrimonial causado à coletividade e a necessidade de proteção do bem jurídico tutelado, subsiste o dever de indenizar o dano moral experimentado.

A corroborar o acima exposto:

"[...] confirma-se a existência do
dano moral coletivo
em razão ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial consumidor,
ambiental,
ordem urbanística, entre outros , podendo-se afirmar que o caso em questão é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

O
dano moral coletivo,
compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva [...]".

"O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, como no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o
dano moral coletivo
indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)".

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.772.681/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Passo então à análise do
quantum
.

O Juízo de 1o Grau arbitrou o dano moral coletivo em duzentos e cinquenta mil reais.

Todavia, o Juízo
a quo
não fundamentou devidamente, de que modo chegou a tal montante, mostrando-se o
quantum
um tanto quanto subjetivo.

A título de referência, poderá ser utilizado como parâmetro, o Decreto Federal no 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,

para a mensuração do dano moral coletivo, senão vejamos:

“Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.”

Oportuno ressaltar que, o auto de infração aplicou multa na ordem de quarenta e quatro mil e cem reais ao infrator, ora Apelante.

Levando tal fato em consideração, tendo em vista a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, o prejuízo causado à coletividade e a necessidade de proteção ao meio ambiente, entende-se que, o valor de cento e vinte e cinco mil reais, se presta a reparar o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tal valor compreende, aproximadamente, o valor da multa, devidamente corrigido monetariamente.

Posto isso, escorreita a decisão no ponto que determinou a comprovação da inscrição e aprovação do cadastro ambiental rural e a condenação do ofensor ao pagamento do dano moral coletivo, contudo, o
quantum
arbitrado comporta retificação, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
em

parcial consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso
,
em parte,
para arbitrar a indenização a título de dano moral coletivo em cento e vinte e cinco mil reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023